Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714098-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONUMENTAL - LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA, NAIARA CLAUDIA BALDANZA MATOS RÉU ESPÓLIO DE: ADALTON CORREIA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Naiara Cláudia Baldanza Matos e Monumental - Locações e Construções Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que indeferiu o pedido de recolhimento das custas processuais ao final do processo e determinou a emenda à inicial (processo no 0703781-25.2025.8.07.0007, ID no 229290002). 2. Sustentam, em suma, que não se pode atribuir aos credores a obrigação de adiantar as custas iniciais, pois as despesas devem ser suportadas pelo espólio. Alegam que não há impedimento para que o recolhimento das custas ocorra no final do processo, na ocasião da partilha. 3. Defendem que a certidão de óbito seria o único documento indispensável para o pedido de abertura do inventário e a determinação de emenda estaria criando óbices ao exercício do direito de ação. 4. Pedem a concessão do efeito suspensivo para evitar a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência do recolhimento das custas processuais e da apresentação dos documentos exigidos e, no mérito, a reforma da decisão para que seja recebida a inicial. 5. Preparo (ID no 70719440 e no 70719439). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. Ao receber a petição inicial, o(a) Juiz(íza), caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do(a) Magistrado(a) determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 16. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 17. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/01/2020. 18. O espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Não há previsão legal que admita a interposição de agravo de instrumento contra decisão que oportuniza a emenda à inicial para adequar os elementos documentais indispensáveis ao rito procedimental previsto para a ação de inventário, incluindo a necessidade de recolhimento das custas processuais iniciais. 19. O pedido de abertura do inventário foi apresentado pelos supostos credores do autor da herança e não há documentos suficientes para demonstrar o patrimônio que se pretende a partilha, cujo ônus probatório é dos agravantes, já que se refere a providências indispensáveis ao regular prosseguimento do feito e que podem ser praticadas sem a interferência do Poder Judiciário. 20. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. 21. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou de seu cliente. No caso, não se tem notícia de eventuais diligências realizadas pelo credor com o intuito de cooperar com a prestação jurisdicional. 22. Por sua vez, a Lei no 13.432, de 11 de abril de 2017, dispôs sobe o exercício da profissão de detetive particular, exatamente para situações como esta: “Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se detetive particular o profissional que, habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante.” 23. Os credores devem buscar esse tipo de serviço em vez de transferir para o Poder Judiciário a realização de diligências básicas para o sucesso das ações propostas. O levantamento de dados para indicar o patrimônio que se pretende a partilha, incluindo bens móveis e imóveis, insere-se na obrigação dos credores, que devem se valer de meios próprios. E, como, anotado, não faltam previsões legais nesse sentido. 24. Vale destacar o entendimento do STJ no julgamento de Recurso Especial que manteve, na íntegra, acórdão deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1821035, 0046689-55.2008.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 07/03/2024) sob a ótica do princípio da cooperação e da necessidade de os credores adotarem postura proativa na esfera extrajudicial para contribuir com a finalidade do processo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) [grifado na transcrição] 25. Reitero que o fato de o pedido de abertura do inventário ter sido apresentado pelos credores não os exime da obrigação de instruir a petição inicial com todos os documentos necessários ao regular andamento do processo, tampouco de providenciar o recolhimento das custas processuais correspondentes. 26. Como consequência, não subsiste demonstração de urgência ou de outro elemento material/processual, capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC para admitir o conhecimento deste recurso. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 27. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, inviável o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 28. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 29. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. 30. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO